Tribunal: TJDFT
Processo: 0745979-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745979-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA MATOS DE PAULA FELIX AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por CAROLINA MATOS DE PAULA FELIX contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento individual de Sentença Coletiva n.o 0716902-24.2024.8.07.0018, determinou o sobrestamento do processo em razão do Tema Repetitivo 1169 do STJ. Em suas razões recursais (ID n.o 65609429), a parte agravante sustenta que promoveu o cumprimento de sentença do título executivo formado nos autos da ação coletiva n.o 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicado dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do GDF, que condenou o Distrito Federal a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem s ressarcir todas as contribuições previdências recolhidas desde 25/2/2014. Informa que, após a tramitação inicial, o Juízo a quo determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ. Aduz ainda “que o Tema 1169 trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de Sentença Condenatória Genérica, o que não é caso do presente cumprimento, uma vez que o título judicial coletivo traz todas as questões devidamente individualizados e claras, não se caracterizando como título genérico”. Narra que, no caso dos autos, o valor devido é incontroverso e pode ser encontrado por simples cálculo aritmético, razão pela qual há distinção entre o caso e o repetitivo. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo devidamente recolhido no ID n.o 65628437. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, a probabilidade do direito resta evidente nesta primeira análise, uma vez que há indicativos de distinção entre o presente processo e o tema de Repercussão Geral n.o 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo. O C. Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais ns.o 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169) para “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema n.o 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça está decidindo se é prescindível ou não a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva. Contudo, no presente caso, é possível perceber que o crédito pretendido pela exequente é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor perseguido. Com efeito, no processo de origem apresentou-se o pedido de cumprimento de sentença para obrigar o Distrito Federal ao pagamento de quantia certa, de modo que, ao analisar os cálculos apresentados, o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não sendo necessário, a princípio, liquidação prévia do título coletivo. Dessa forma, é possível evidenciar a distinção entre o presente caso e o tratado no tema de Repercussão Geral n.o 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo. A manutenção do decisum poderá ensejar lesão grave e de difícil reparação, ante o caráter alimentar da verba, razão pela qual deve continuar seu tramite regular. Posto isso, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento da tramitação dos autos originários até o julgamento do presente recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador